Tribunal: TJES
Processo: 0000421-64.2021.8.08.0063
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000421-64.2021.8.08.0063
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: DIONATHAS ALVES VIEIRA e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0000421-64.2021.8.08.0063

RECORRENTE: DIONATHAS ALVES VIEIRA, HERMENEGILDO PALAURO FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Dionathas Alves Vieira
e
Hermenegildo Palauro Filho

em razão da decisão proferida pelo juízo da
Comarca Laranja da Terra
, que pronunciou os réus pela suposta prática do crime tipificado no
artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal
.

De acordo com a
denúncia
, no dia 7/7/2017, por volta das 21h, na localidade de Ribeirão, Distrito de Sobreiro, município de Laranja da Terra, os apelantes, em conjunto com Laudson Carlos Dias, desferiram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Silvio Camargo Dias, causando-lhe lesões que foram a causa eficiente de sua morte. Extrai-se, ainda, que
o crime foi cometido mediante paga e promessa de recompensa e por meio que dificultou a defesa da vítima.

Os recorrentes, em síntese, dizem não haver elementos suficientes à pronúncia. Subsidiariamente, Hermenegildo requer o decote das qualificadoras que foram reconhecidas.

O recurso não merece acolhimento
.

Como cediço, a
pronúncia
é uma verdadeira decisão interlocutória, na qual o Juiz, em exame de cognição sumária e com base na
materialidade
do delito e
indícios de autoria
, submete o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, desde que não se mostrem incidentes excludentes ou causas outras de absolvição sumária, na forma do artigo 413 do CPP.

Dito isso, apreciando as provas existentes nos autos,
limito-me a analisar a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria
, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes constitucionalmente para o exame aprofundado da matéria.

A
materialidade delitiva
resta comprovada através do boletim unificado (folhas 10/11), do laudo de exame cadavérico (folhas 24/24-v), dos diagramas do corpo e da cabeça (folhas 25/27-v)
, do auto de apreensão (folha 36), dos autos de reconhecimento de pessoa (folhas 85/86), do laudo de exumação (folhas 147/153),
do relatório conclusivo de inquérito policial (folhas 210/218) e do relatório de quebra de sigilo telefônico (folhas 125/161).

Apesar das negativas, os
indícios de autoria
podem ser extraídos das declarações judiciais e extrajudiciais, senão vejamos:

A viúva da vítima,
Ana Lúcia Kaffler Dias
, precisou que o executor do crime era alto, trajava jaqueta escura e boné. Pontuou que sua neta de aproximadamente nove anos à data do crime, reconheceu Dionathas como o executor, de ocasião em que este foi a sua casa com outras pessoas não identificadas, assistindo televisão e na delegacia. Disse que Silvio devia R$ 1.700,00 a Hermenegildo e que após a morte do marido, deu letra de câmbio no valor de R$ 7.000,00 para que o recorrente devolvesse a diferença, o que não ocorreu; que Laudson devia a Silvio, descontando da dívida as despesas de Silvio com ele; que ficou sabendo depois, por terceiros, que a vítima sentia muito medo, que escondia da família, após cavalgada em que foi ameaçada por “quatro rapazes em um Gol vermelho”; que Silvio deixou várias dívidas.

Além disso,
Ana Luiza Kaffler Torezani,
neta de Ana Lúcia, alegou que o executor estava de boné; no mais, disse que sua irmã reconheceu o executor pelo rosto, sem precisar quem era, e que era o homem que estava na casa da avó dias antes, com os demais indivíduos.

No mesmo sentido,
Ana Karolyna Kaffler Torezani,
irmã de Ana Luiza, afirma que estava em um dos carros próximos a Silvio no pátio, ocasião em que viu o rosto do executor, o que, ulteriormente, fora ratificado na esfera policial, quando o identificou, além de tê-lo visto no noticiário da televisão. Aponta que o executor guarda características semelhantes com aquele da médica Milena Gottardi (DIONATHAS), e que foi um dos jovens que estavam na casa da vítima dias antes.

Em juízo (mídia de folha 402), o
policial militar Carlos Maier
relatou que os presentes no local e data do fato identificaram um “moreno” que efetuou os disparos, que havia deixado sua motocicleta em um posto escuro e ameaçado os populares, alegando ter mais balas.

Embora tenham sustentado o contrário
,
a quebra de sigilo telefônico atestou que os apelantes estavam na mesma região em que foi realizado o crime em questão
, qual seja, no Distrito de Sobreiro, em Laranja da Terra.

Vê-se, portanto, que há
fortes

indícios
acerca do envolvimento dos recorrentes nos fatos narrados na exordial acusatória, tendo a decisão de pronúncia apreciado corretamente as provas coligidas aos autos.

Como dito, "na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de
indícios,
já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS).

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Registro apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria quanto ao crime de homicídio apto a conduzir o processo à fase do
iudicium causae
,
situação que também justifica a manutenção das qualificadoras
. Confira-se:

Firmou-se nesta Corte o entendimento de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, o que não se verifica na hipótese dos autos" (HC 402.617/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 15/8/2018)

Isso posto, na esteira do parecer ministerial,
conheço dos recursos para, no mérito, negar-lhes provimento
.

É como voto.

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

2.
Atestada com suficiência a versão narrada na peça vestibular, inclusive quanto às qualificadoras, submete-se os réus a julgamento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.